Tribunal: STJ
Processo: 0173100-92.2017.8.13.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238355 - MG(2025/0394987-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
PROCURADOR
: LUIZ CARLOS MENDES - MG157927
AGRAVADO
: GERALDO VILACA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos que o filho do executado foi quem assinou a
citação e, diante d o conhecimento da dívida, firmou termo de compromisso
assumindo as dívidas do pai, falecido.
2. Consoante o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior e à luz dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional - CTN e
4o da
no curso do processo executivo fiscal, não é legal a
Lei n. 6.830/1980,
alteração do sujeito passivo indicado no ato do lançamento tributário, mas a
execução fiscal, nas hipóteses expressamente previstas em lei, pode ser
redirecionada a terceiros responsáveis.
3. Especificamente quanto ao redirecionamento do processo
executivo ao espólio, este Tribunal Superior o admite na hipótese em que o
falecimento do contribuinte executado ocorre depois do ato de citação.
4. Mesmo que o crédito tributário tenha sido regularmente
constituído contra o devedor originário e seu falecimento ocorra após o ato de
lançamento, sem a prévia formação da relação processual com o contribuinte
ou responsável, a ação executiva não pode ser redirecionado ao espólio ou
sucessores do
.
de cujus
5. Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior. Observância da Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55181218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 89b4f8a9-8460-4562-acd8-8a442e343420

Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 89b4f8a9-8460-4562-acd8-8a442e343420

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238355 - MG(2025/0394987-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
PROCURADOR
: LUIZ CARLOS MENDES - MG157927
AGRAVADO
: GERALDO VILACA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO
CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Extrai-se dos autos que o filho do executado foi quem assinou a
citação e, diante d o conhecimento da dívida, firmou termo de compromisso
assumindo as dívidas do pai, falecido.
2. Consoante o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior e à luz dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional - CTN e
4o da
no curso do processo executivo fiscal, não é legal a
Lei n. 6.830/1980,
alteração do sujeito passivo indicado no ato do lançamento tributário, mas a
execução fiscal, nas hipóteses expressamente previstas em lei, pode ser
redirecionada a terceiros responsáveis.
3. Especificamente quanto ao redirecionamento do processo
executivo ao espólio, este Tribunal Superior o admite na hipótese em que o
falecimento do contribuinte executado ocorre depois do ato de citação.
4. Mesmo que o crédito tributário tenha sido regularmente
constituído contra o devedor originário e seu falecimento ocorra após o ato de
lançamento, sem a prévia formação da relação processual com o contribuinte
ou responsável, a ação executiva não pode ser redirecionado ao espólio ou
sucessores do
.
de cujus
5. Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior. Observância da Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
BARBACENA contra a decisão de minha relatoria que conheceu do recurso especial
para negar-lhe provimento nestes termos (fls. 168-170):

Decido.
O acórdão recorrido consignou (fls. 115-119):
Documento eletrônico VDA54730022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:35
Código de Controle do Documento: ed92a748-87af-4369-8d0a-3308a29f18c1

[...]
O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento
consolidado nesta Corte Superior, segundo o qual somente é possível o
redirecionamento da execução fiscal, contra os sucessores ou espólio do devedor,
quando o seu falecimento ocorrer após a sua citação válida. Cito:
[...]
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: 'Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.

Alega a parte agravante, em suma (fls. 176-178):

A jurisprudência citada pelo Município (TJRS) diferencia a hipótese fática
dos autos do que é vedado pela
A
veda a
Súmula no 392/STJ.
Súmula 392/STJ
modificação do sujeito passivo da execução. Contudo, conforme o entendimento
divergente:
- A inclusão do terceiro que assume o débito não decorre de ato unilateral
da administração que busca retificar a CDA, mas sim de um reconhecimento de
dívida e compromisso de adimplemento firmado pelo possuidor/responsável.
Nesse cenário, não se está buscando a substituição do sujeito passivo, mas
a mera inclusão da responsável tributária (no caso, o possuidor que firmou o
parcelamento) no polo passivo da lide, que assumiu tal dívida mediante assinatura
de termo.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) entendeu que, nessas
hipóteses, a Súmula 392 do STJ é inaplicável.
O Afastamento da Súmula no 83/STJ:
- A decisão monocrática agravada aplicou a
citando
Súmula no 83/STJ,
precedentes que tratam da morte do contribuinte antes da citação e a consequente
impossibilidade de redirecionamento ao espólio.
- Entretanto, o Agravante defende que não há jurisprudência do STJ que
resolva o distinguishing específico apresentado: se o Termo de Confissão de Dívida
e Parcelamento firmado por terceiro possuidor, que assume a obrigação, afasta ou
não a vedação da Súmula 392/STJ.
O TJMG entendeu que o parcelamento administrativo 'não tem o condão de
afastar a incidência da Súmula 392 do STJ'.
O TJRS, em sentido diametralmente oposto, entendeu que o Termo de
Parcelamento firmado pela possuidora (
) afasta a extinção do feito por
viúva/esposa
inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ.
Esta divergência comprova que a aplicação do
o, § 8o, da
Art. 2
– que é a base da
– possui interpretação divergente
Lei no 6.830/80
Súmula 392/STJ
entre Tribunais quanto ao efeito da assunção de dívida por terceiro. Uma vez que a
questão de fundo é a validade da inclusão de terceiro interessado que assumiu a
Documento eletrônico VDA54730022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:35
Código de Controle do Documento: ed92a748-87af-4369-8d0a-3308a29f18c1

dívida, e não apenas a sucessão causa mortis padrão, o tema não está consolidado na
Corte, o que impõe o afastamento da
e o julgamento do mérito do
Súmula no 83/STJ
Recurso Especial.
A inclusão de devedor por assunção de dívida é um ato de natureza
voluntária e negocial, regido pelo Direito Civil (art. 299 do Código Civil) e aceito
pelo Fisco. Ocorre quando um terceiro, estranho à relação processual original,
comparece perante a Fazenda Pública e, por meio de confissão de dívida e/ou
celebração de acordo de parcelamento, assume a obrigação tributária.
Nesta hipótese, a jurisprudência do TJRS entende que a Súmula 392 é
inaplicável, pois a inclusão do novo devedor não decorre de uma alteração unilateral
da CDA pela Fazenda, mas sim de um fato jurídico superveniente e voluntário que
cria um novo título executivo ou um novo sujeito passivo por ato próprio. O novo
devedor, ao assumir a dívida, anui com sua inclusão na lide, afastando a alegação de
ofensa ao princípio do devido processo legal.

Certidão comunicando que não foi disponibilizada vista ao agravado para
impugnação, uma vez que não tem representação nos presentes autos (fl. 183).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Extrai-se dos autos que o filho do executado foi quem assinou a citação e,
diante do conhecimento da dívida, firmou termo de compromisso assumindo as dívidas
do pai, isto é, assumiu as dívidas de seu genitor como se fossem suas, após o falecimento
do pai.
Consoante o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e à
luz dos arts. 142 e 145 do Código Tributário Nacional - CTN e 4o da Lei n. 6.830/1980,
no curso do processo executivo fiscal, não é legal a alteração do sujeito passivo indicado
no ato do lançamento tributário, mas a execução fiscal pode ser redirecionada a terceiros
responsáveis nos casos expressamente previstos em lei.
Especificamente quanto ao redirecionamento do processo executivo ao
espólio, este Tribunal Superior o admite na hipótese em que o falecimento do
contribuinte executado ocorre depois do ato de citação.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO
DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54730022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:35
Código de Controle do Documento: ed92a748-87af-4369-8d0a-3308a29f18c1

1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta
Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou
sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua
citação válida.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.601.771/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
22/6/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR
À
CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.
1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu '[...] há,
aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já
registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com
firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)'.
2. Com efeito, 'somente é possível o redirecionamento da execução
fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após
ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no
caso dos autos' (
rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.832.608/PR,
DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.999.140/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
30/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio
somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a
citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do
STJ.
2. 'Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é
requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se
dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário'
(
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.773.154/RJ,
DJe
.
06/12/2018,
19/12/2018)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.807.879/PE,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2022,
25/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
Documento eletrônico VDA54730022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:35
Código de Controle do Documento: ed92a748-87af-4369-8d0a-3308a29f18c1

ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
392/STJ
1. 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução' (Súmula
).
392/STJ
2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando
o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos
autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já
falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade
passiva. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 555.204/SC,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2014,
5/11/2014.

Com efeito, mesmo que o crédito tributário tenha sido regularmente
constituído contra o devedor originário e seu falecimento se dê após o ato de lançamento,
o fato é que, sem a prévia formação da relação processual com o contribuinte ou
responsável, a ação executiva não pode ser redirecionado ao espólio ou sucessores do de
cujus.
Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal Superior.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:35
Código de Controle do Documento: ed92a748-87af-4369-8d0a-3308a29f18c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.238.355 / MG
Número Registro: 2025/0394987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01731009220178130056 10000250581154002 1731009220178130056
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BARBACENA
PROCURADOR : LUIZ CARLOS MENDES - MG157927
RECORRIDO
: GERALDO VILACA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BARBACENA
PROCURADOR : LUIZ CARLOS MENDES - MG157927
AGRAVADO
: GERALDO VILACA DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: d9807c1f-c30b-4918-b258-791c0aa8731d

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: d9807c1f-c30b-4918-b258-791c0aa8731d